Tribunal: TJSP
Processo: 2074817-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-06
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Taxa de licença – Exercícios de 2011 a 2015 – Insurgência em face de decisão que indeferiu o pedido de penhora de eventuais direitos creditórios junto às administradoras de cartões de crédito – Possibilidade de penhora para satisfação da execução, que se dá no interesse do credor, após esgotados os meios ordinários de penhora de ativo financeiro –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Taxa de licença – Exercícios de 2011 a 2015 – Insurgência em face de decisão que indeferiu o pedido de penhora de eventuais direitos creditórios junto às administradoras de cartões de crédito – Possibilidade de penhora para satisfação da execução, que se dá no interesse do credor, após esgotados os meios ordinários de penhora de ativo financeiro – Decisão reformada – Recurso provido em parte, limitada a constrição a percentual de 10% (dez por cento) dos recebíveis, ao mês, até o limite da dívida tributária atualizada.